Tribunal: TJES
Processo: 0005530-78.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005530-78.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNIC e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. ENQUADRAMENTO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. é livre a associação profissional ou sindical, sendo vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.

2. Qualquer atividade ou profissão poderá se dissociar do sindicato principal, formando um novo sindicato específico para representação de categorias específicas, “desde que ofereça possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente”.

3. Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares”.

4. Os servidores públicos estatutários que desempenham as funções dos cargos de motoristas e operadores de máquinas do Município de São Mateus são regidos, assim como os demais servidores municipais, pelo Estatuto dos Servidores do Município de São Mateus (Lei Municipal nº 237/92), regimento jurídico específico e já são representados por sindicato específico da categoria que integram no âmbito do Município de São Mateus (Sindicato dos Servidores Públicos do Município de São Mateus – SINDISERV), atendendo ao que prevê o §3º, do art. 511, da CLT.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005530-78.2019.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : SINDIMOMMES – SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E OUTRO.

ADVOGADO : HÉRCULES DOS SANTOS BELLATO.

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

RECORRIDO : SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS.

ADVOGADOS : JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA E OUTRO.

MAGISTRADA : THAITA CAMPOS TREVIZAN.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por SINDIMOMMES – SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e por FESPUFEMES – FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos da “ação de cobrança de contribuição sindical” ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Os Recorrentes sustentam, em síntese, que (i) o SINDIMOMMES é o legítimo representante dos trabalhadores motoristas e operadores de máquinas municipais do Estado do Espírito Santo; (ii) os servidores que laboram nas funções de Motoristas, operadores de máquinas, mecânico, borracheiro, soldador e eletricista são representados pelo Sindicato desde o ano de 1992; (iii) a categoria representada pelo sindicato autor (Motoristas) é categoria diferenciada e encontra-se amparada no §3°, do art. 511, da CLT.

Nestes termos, requer seja reformada a sentença, condenando o Município Recorrido no pagamento da contribuição sindical devida ao Sindicato e Federação Recorrentes referente aos anos de 2012 a 2016, relativo a todos os Motoristas e Operadores de Máquinas Municipais do Município Recorrido.

Pois bem.

Verifica-se que os Recorrentes ingressaram com a demanda visando à cobrança de valores a título de contribuição sindical dos servidores públicos estatutários que exerciam a função de motorista do Município de São Mateus, referentes aos anos de
2012 a 2016
.

O pedido autoral foi julgado improcedente, ao fundamento de que os servidores municipais já são representados pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de São Mateus – SINDISERV, e que o desmembramento sindical configuraria ofensa ao princípio da unicidade sindical.

Não merece reforma a sentença recorrida.

Sobre o tema, o art. 8º, II, da Constituição Federal estabelece que é livre a associação profissional ou sindical, sendo vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.

Os artigos 570 e 571, da CLT, por sua vez, estabelecem que:

Art. 570. Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias econômicas ou profissionais, específicas, na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o art. 577 ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o art. 576, forem criadas pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Parágrafo único – Quando os exercentes de quaisquer atividades ou profissões se constituírem, seja pelo número reduzido, seja pela natureza mesma dessas atividades ou profissões, seja pelas afinidades existentes entre elas, em condições tais que não se possam sindicalizar eficientemente pelo critério de especificidade de categoria, é-lhes permitido sindicalizar-se pelo critério de categorias similares ou conexas, entendendo-se como tais as que se acham compreendidas nos limites de cada grupo constante do Quadro de Atividades e Profissões.

Art. 571. Qualquer das atividades ou profissões concentradas na forma do parágrafo único do artigo anterior poderá dissociar-se do sindicato principal, formando um sindicato específico, desde que o novo sindicato, a juízo da Comissão do Enquadramento Sindical, ofereça possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente.

Isto é, qualquer atividade ou profissão poderá se dissociar do sindicato principal, formando um novo sindicato específico para representação de categorias específicas, “desde que ofereça possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente”.

Com efeito, o § 3º, do artigo 511, da CLT, conceitua que “
categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares
”.

Nesse contexto, o Sindicato Apelante sustenta ser o legítimo representante das categorias de Motoristas e Operadores de máquinas, pelo que almeja o recebimento da contribuição sindical oriunda dos servidores municipais que laboram nessas áreas.

Não obstante, o referido sindicato representa variado rol de profissões, como mecânicos, borracheiros, soldadores, eletricistas, além dos motoristas e operadores de máquina, de modo que não há circunstância especial para configurar a alegada representação de categoria profissional diferenciada.

Ao contrário, os servidores públicos estatutários que desempenham as funções dos cargos de motoristas e operadores de máquinas do Município de São Mateus são regidos, assim como os demais servidores municipais, pelo Estatuto dos Servidores do Município de São Mateus (Lei Municipal nº 237/92), regimento jurídico específico.

Além disso, já são representados por sindicato específico da categoria que integram no âmbito do Município de São Mateus (Sindicato dos Servidores Públicos do Município de São Mateus – SINDISERV), atendendo ao que prevê o §3º, do art. 511, da CLT.

Dessa forma, não há razão para o desmembramento para outra categoria cuja representação sindical possui abrangência mais ampla (estadual), razão pela qual não prospera o pedido autoral de recebimento das contribuições sindicais da categoria.

No mesmo sentido, o entendimento perfilhado na sentença encontra amparo neste egrégio Tribunal de Justiça que, apreciando controvérsia envolvendo as mesmas entidades representativas ora Apelantes e outros Municípios, assim decidiram:

EMENTA ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - REPRESENTAÇÃO SINDICAL - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS - ENQUADRAMENTO SINDICAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ações em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, nos termos da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob o Tema 994, no âmbito do recurso extraordinário nº. 1.089.282.

2.
Restando evidenciado nos autos que o sindicato requerente representa diversas categorias não regulamentadas por leis específicas, não é possível concluir que a referida entidade sindical atue na defesa de categoria específica diferenciada, o que afasta sua legitimidade para o recebimento das contribuições sindicais pleiteadas.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 038190028670, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AJUIZAMENTO ANTERIOR PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DAQUELE JUÍZO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 240, § 1º DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS QUE SE ENQUADRAM NA CATEGORIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Apelante ajuizou Ação de Cobrança de Contribuição Sindical perante a Justiça do Trabalho em 05/08/2016 para obter os valores postulados nos autos, com notificação do Município réu, nos autos da ação trabalhista, em 18/08/2016 e habilitação deste naquele feito em 21/09/2016. Entretanto, a Justiça Especializada declarou a sua incompetência para processar e julgar a demanda, com trânsito em julgado 25/02/2021, ocasião em que o Apelante ingressou com a presente demanda perante a justiça comum, cuja sentença que ensejou o presente recurso. 2. Nos termos do § 1º do art. 240 do CPC e do inciso I do art. 202 do Código Civil, a citação ocorrida no bojo da ação trabalhista interrompe o lapso prescricional para a cobrança dos valores supostamente inadimplidos pelo Recorrido, retroagindo à data da propositura da ação. 3. Com o afastamento da prescrição da pretensão autoral, em atenção à fase em que o feito se encontra e sendo desnecessária a produção de outras provas, mostra-se cabível adoção da técnica do artigo 1.013, §3º do Código de Processo Civil, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, autorizando este órgão ad quem em proceder com o imediato julgamento da ação de cobrança. Precedente do STJ. 4.
Diante da variedade de profissões englobadas pelo sindicato Recorrente (operadores de máquinas municipais, mecânico, borracheiro, soldador e eletricistas), não há falar em representação de categoria profissional diferenciada, notadamente porque nem todas são regulamentadas por legislação específica
. 5.
Entender de modo diverso ensejaria um verdadeiro desmembramento do princípio constitucional da unicidade sindical, pois os servidores apontados pelo Sindicato Apelante já se enquadram na categoria específica dos servidores públicos no âmbito do Município, sendo inadmissível a coexistência de ambos no mesmo território.
6. Recurso conhecido e provido, com aplicação da teoria da causa madura e improcedência dos pedidos inaugurais.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000853-06.2021.8.08.0028, Relator : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SINDMOMMES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE LABORAM NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS. ENQUADRAMENTO SINDICAL. REGRA GERAL NOS TERMOS DO ART. 570 DA CLT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Art. 8 da Constituição Federal dispõe que É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: [...] II é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; 2. Ao regulamentar a matéria, o Art. 570 da CLT dispõe que Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias econômicas ou profissionais, específicas, na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o art. 577 ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o art. 576, forem criadas pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. 3.
Uma vez que os motoristas e operadores de máquinas já integram a categoria profissional dos servidores públicos do Município, o enquadramento sindical por especificidade já existe, nos termos do Art. 511, §3º, da CLT, respeitando-se, ainda, a base territorial restrita ao âmbito municipal
. 4. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 038190043802, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em 15% sobre o valor da causa para 16%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)